Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-35.2014.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002725-35.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JAIR DE ASSIS - CPF: 653.603.209-82 (APELADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RC COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 05.087.559/0001-14 (APELADO), OESTEMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 00.871.663/0003-43 (APELADO), ALGODOEIRA AGROSAFRAS LTDA - CNPJ: 05.481.750/0001-46 (APELADO), NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.034.541/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE SERVIDÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui violação ao princípio da ampla defesa, caracterizando o cerceio, o indeferimento do pedido de produção de provas, apta a demonstrar de forma inequívoca e efetiva, se a servidão de passagem ainda está em uso e/ou possui utilidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação de Extinção de Servidão no
1002079-93.2021.8.11.0008, movida em desfavor de Jair de Assis e Outros, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Apelante que, trata-se de proprietário do imóvel matriculado sob o no 4.731, junto ao Registro de Imóveis do Município de Campo Verde, local em que existe um corredor de servidão, não utilizado, motivo pelo qual pugna pela sua extinção.

Assevera que, o dono do prédio serviente tem direito ao cancelamento do registro, quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que determinou a constituição da servidão.

Alega que, os confrontantes do imóvel objeto do corredor de servidão não se opõem à sua extinção, conforme declarações juntadas às razões recursais.

Aduz que incumbia ao Magistrado, a realização de diligências, junto aos cartórios da região, ou ainda, a inspeção
in loco
para averiguar a situação real da localidade e do corredor de servidão.

Afirma que formulou requerimento de produção de provas, devidamente fundamentado, todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Defende que, o processo “
foi julgado improcedente pelo único fato de, supostamente, não haver nos autos comprovação de que o corredor de servidão está inutilizável a mais de 10 (dez) anos.
”

Argumenta que, a servidão está sem uso há mais de dez anos, e ainda, que o prazo pode ser completado no curso do processo.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada procedente. Alternativamente, pela cassação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para fins de instrução probatória.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial se manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELLIPE LEONARDO GOMES, OAB/MT 28067.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Doutor Fellipe,

Vossa excelência confirma que o juiz de primeiro grau determinou, por duas oportunidades, que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir justificando a imprescindibilidade destas, consignando expressamente que o requerimento de produção de provas de forma genérica seria interpretado como anuência do julgamento antecipado e, por meio de petições, o apelante se restringiu a mencionar que pretendia provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELLIPE LEONARDO GOMES, OAB/MT 28067

Excelência,

Confirmo. À época dos fatos foi solicitada essa produção genérica de provas, justamente no intuito da designação de uma audiência de instrução ou até mesmo da especificação das provas, mas à época foi sim realizado um pedido genérico.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Algodeira Zandonadi Ltda – EPP moveu Ação de Extinção de Servidão em desfavor de Jair de Assis, Agrovenci Produtos Agropecuários, RC Company Armazéns Gerais, Oestemix Concreto, Algodoeira Algosafras, Norton Oliveira Comercio de Fertilizantes e do Município de Campo Verde.

Narra na exordial, tratar-se de proprietária do imóvel matriculado sob o no 4.731, do Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde, local em que existe um corredor de servidão, não utilizado, motivo pelo qual postula pela extinção da mencionada servidão.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante faz
jus
à declaração da extinção da servidão de passagem.

Nos termos do artigo 1.387 do Código Civil, a servidão, uma vez registrada, só se extingue quando cancelada.

Subsumindo-se os fatos à norma, suscita o Apelante que, possui direito ao cancelamento do registro, em razão de ter cessado a utilidade que determinou a constituição da servidão, e ainda, pelo não uso, durante dez anos, conforme disposto nos artigos 1.388 inciso II e 1.389, inciso III, da legislação civil.

Ocorre que, consoante consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Apelante não logrou êxito em demonstrar os pressupostos necessários ao cancelamento da servidão.

Como se sabe, incumbe ao Autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Conforme averbação contida da matrícula do imóvel, realizada em 03/12/2002, consta a existência de corredor de servidão, a servir de passagem naquele momento e no futuro, comprometendo-se os proprietários a respeitarem tal direito, por si, seus herdeiros e sucessores.

Em que pese a colação ao feito de ata notarial, realizadas nos anos de 2.013 e 2.014, constatando-se, que, naquele tempo haviam indícios de não uso da servidão de passagem, tais elementos, não permitem concluir que não houve uso daquele corredor, no período compreendido entre a sua instituição e a diligência.

Inobstante as alegações vertidas pelo Recorrente, não vislumbro que a servidão de passagem esteja sem uso pelo período de dez anos, tampouco que, a continuidade desta implique em risco à sua atividade.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Apelante não menciona a partir de que momento a servidão de passagem não teve mais uso, não sendo possível aferir o termo inicial para o cômputo do prazo decenal.

Ainda que este colacione declarações junto às razoes recursais, é certo que, estas não compreendem todos os confinantes / interessados, e ainda, tais documentos deveriam ter sido juntados no momento processual oportuno, não justificando o Apelante, o motivo pelo qual não o fez anteriormente.

Registre-se ainda que, o Juízo de 1o Grau determinou por duas oportunidades, que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando a imprescindibilidade destas, consignando expressamente que, o requerimento de produção de prova, de forma genérica, seria interpretado como anuência ao julgamento antecipado.

Por meio de petições, o Apelante se restringiu a mencionar que pretendia provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.

Assim, não há falar em cerceamento ao direito de produzir provas, mostrando-se acertada a decisão ao reconhecer a preclusão.

Oportuno ressaltar ainda, que o Apelante não se desincumbiu do seu
múnus
de demonstrar de que forma fora instituída a servidão, se por imposição do Município, como consignado por um confinante ou até mesmo por meio de ato legislativo.

Destarte, não poderia o Poder Judiciário, sem o devido esclarecimento, extinguir a servidão de passagem, em inobservância à legislação local que a teria instituído.

Feitas estas considerações, evidencia-se que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao cancelamento da servidão de passagem; motivo pelo qual, deve permanecer incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

A questão é simples, caso o magistrado entendesse pela ausência de provas, deveria adotar as providencias para a solução definitiva do litígio, mas no caso concreto, o que fez o magistrado? Ele aduz que a parte não trouxe provas necessárias, apenas protestou pela posição genérica.

Ocorre que, é praticamente desnecessária a especificação de todas as provas.

Neste caso, o magistrado julgou improcedente, julgou o mérito da demanda, mas ele jamais poderia ter adentrado ao mérito da demanda sem provas.

Portanto, peço vênia a vossa excelência e dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Doutor Fellipe,

Nesta ata notarial consta a declaração de todos os confinantes?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELLIPE LEONARDO GOMES, OAB/MT 28067.

Na verdade, na ata notarial não. Tem a declaração de todos os confrontantes.

Um ponto que trazemos é que um dos requeridos, sequer é confrontante do local, então, o desuso, especificamente dele, se deu por não residir, não se localizar mais na confrontação daquele imóvel em que está o corredor de servidão.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

O tabelião não é vidente, então, óbvio que não poderia afirmar que no passado já estava extinto. Ele certificou, o que confere credibilidade ao documento.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

Entendo que a juíza poderia ter negado provimento ao pedido por falta de provas em tempo hábil, houve falha da parte de, em momento oportuno, aduzir as provas.

Temos que repensar o processo na economia processual e no objetivo legal do processo, visto que há certo preciosismo processual na forma.

Suspendo o julgamento para reanalisar meu voto

EM 28 DE MARÇO DE 2023:

APOS A MANIFESTAÇÃO DO 2o VOGAL, O RELATOR SOLICITOU NOVA VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que, Algodeira Zandonadi Ltda – EPP moveu Ação de Extinção de Servidão em desfavor de Jair de Assis, Agrovenci Produtos Agropecuários, RC Company Armazéns Gerais, Oestemix Concreto, Algodoeira Algosafras, Norton Oliveira Comercio de Fertilizantes e do Município de Campo Verde.

Narra na exordial, tratar-se de proprietária do imóvel matriculado sob o no 4.731, do Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde, local em que existe um corredor de servidão, não utilizado, motivo pelo qual postula pela extinção da mencionada servidão.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre nos analisar se fora oportunizado ao Autor, produzir provas.

Compulsando os autos, verifica-se que, a Apelante postulou pela inquirição de testemunhas, juntada de documentos e realização de perícia, o que fora indeferido pelo Juízo de 1o Grau, ao argumento de que a parte não teria comprovado a imprescindibilidade da produção das provas.

Assiste razão ao Recorrente, uma vez que, o feito demanda dilação probatória, não comportando o julgamento imediato do mérito.

Nos termos dos artigos 1.388 inciso II e 1.389, inciso III, do Còdigo Civil, o dono tem direito ao cancelamento do registro da servidão, quanto tiver cessado a sua utilidade ou pelo não uso durante dez anos contínuos.

Destarte, deve ser oportunizado à parte, comprovar o fato constitutivo do seu direito, não lhe tolhendo o direito de produzir provas eventualmente aptas a comprovar que sua pretensão comporta acolhimento.

Seria um contrassenso indeferir a produção de provas e julgar improcedente o pedido, por falta de prova.

Oportuno ressaltar que, incumbe à parte, demonstrar de que forma foi instituída a servidão de passagem, se por meio de ato legislativo ou administrativo, até mesmo para que o Poder Judiciário possa se manifestar sobre critério de legalidade, a justificar eventual intervenção e anulação de ato proferido por outro Poder.

Registre-se ainda que, diante dos elementos coligidos ao feito, não é possível concluir pela comprovação do decurso do prazo de dez anos sem que a servidão de passagem tivesse uso ou utilidade, consoante previsto em lei, a permitir de imediato o decreto de extinção do direito real.

Posto isso, evidenciado que o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento de produção de provas implicaram em cerceamento ao direito de defesa do Apelante, de rigor o provimento do recurso.

Ante o exposto,
concedo provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, oportunizando ao Recorre, produzir provas.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023